Tribunal: TJDFT
Processo: 0717278-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. POSSE DE APARELHO CELULAR NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. DIREITO À INTIMIDADE E SIGILO DAS COMUNICAÇÕES TELEFÔNICAS. ART. 5o, X E XII, CF/88. NÃO ABSOLUTOS. EXAME DO CELULAR. IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DA FALTA GRAVE. MITIGAÇÃO.
I - As garantias constitucionais da intimidade, vida privada e sigilo das comunicações telefônicas não são absolutas, cedendo lugar para possibilitar a identificação do apenado que possui telefone celular nas dependências de estabelecimento prisional, diante da necessidade de salvaguardar a segurança pública, a ordem jurídica e a manutenção da ordem e da disciplina nesses locais.
II - Inviável reconhecer direito de sigilo de comunicação telefônica, quando o interno sequer tinha o direito de possuir o celular no interior do presídio, vale dizer, com base em evidente ilegalidade.
III - Recurso conhecido e desprovido.